Tribunal: TJMT
Processo: 1025238-26.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025238-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - CPF: 032.430.111-16 (ADVOGADO), MARIA GISSELDA SPADER - CPF: 146.016.729-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUCCAS SPADER - CPF: 883.344.491-00 (TERCEIRO INTERESSADO), M GISSELDA SPADER EIRELI - ME - CNPJ: 21.609.943/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LIMINAR - INDISPONIBILIDADE DE BENS - CONTA POUPANÇA - IMPENHORABILIDADE - QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS –
APLICAÇÃO DA LEI Nº. 14.230/21 – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA -
RECURSO PROVIDO.

1. Por força do chamado direito administrativo sancionador, as medidas aplicadas por atos de improbidade administrativa, autoriza a retroatividade mais benéfica.

2. A impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tem previsão expressa na Lei de Improbidade Administrativa, além da determinação contida no CPC, de aplicação subsidiária.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA GISSELDA SPADER, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 1001207-32.2019.811.0046, que indeferiu o pedido de impugnação do bloqueio
on line
, mantendo a indisponibilidade dos bens, no valor R$ 32.019,55 (trinta e dois mil dezenove reais e cinquenta e cinco centavos) encontrado em contas poupança.

Sustenta a Recorrente a impenhorabilidade dos valores depositados em poupança até o limite de 40 salários mínimos, à luz do disposto no artigo 833, inciso X, do CPC.

Ressalta que a quantia encontrada em contas poupança são a sua única reserva, sendo meio de prover a sua subsistência.

Cita jurisprudência em reforço a sua tese.

Pugnou pela atribuição do efeito ativo, para que seja desconstituída a penhora efetivada, determinando o imediato desbloqueio do valor.

No mérito, pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que manteve o bloqueio de valores de conta poupança. (Id 68007952)

Liminar deferida. (Id 69175451)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 72656493)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo provimento do recurso. (Id 76878465)

Intimados para manifestarem-se sobre as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, a Agravante requereu o provimento do recurso, ante a concordância do Ministério Público, e o Agravado pontuou a irretroatividade da norma.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA GISSELDA SPADER, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 1001207-32.2019.811.0046, que indeferiu o pedido de impugnação do bloqueio
on line
, mantendo a indisponibilidade dos bens, no valor R$ 32.019,55 (trinta e dois mil dezenove reais e cinquenta e cinco centavos) encontrado em contas poupança.

Em síntese, a Agravante aduz a impenhorabilidade dos valores encontrados na conta poupança.

O cerne da questão é saber se correta a manutenção do bloqueio de bens, por meio de liminar concedida nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, à luz da impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança em valor inferior a 40 salários mínimos.

Assim, o objeto do recurso não compreende a constrição de outros bens da agravante.

De início, ressalto que embora a ação tenha sido ajuizada antes das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei nº 8.429/92, as normas de conteúdo processual têm aplicação imediata ao processo, de forma não retroativa, e em relação às normas sancionadoras, é cabível a sua aplicação retroativa para beneficiar o requerido.

Com efeito, a retroatividade da lei mais benéfica em favor do agente constitui princípio fundamental do direito sancionador, conforme art. 5º, inciso XL, da CR/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;”

Em que pese não se tratar a norma de natureza penal, aplica-se a mesma premissa para as normas penalizadoras de natureza administrativa, sobretudo nas penas por improbidade administrativa.

Sobre o tema, é o entendimento doutrinário:

“A irretroatividade da lei punitiva que agrave a situação do agente, princípio há muito consagrado no Direito Penal, deve prevalecer em qualquer seara na qual o Estado exerça seu poder sancionador, pois a violação e consequente recomposição da ordem jurídica sempre possuem um alicerce comum [...].

De forma correlata, será igualmente aplicável a segunda parte do art. 5º, XL, da Constituição, que consagra a retroatividade da lei mais benéfica.

Assim, violado o preceito proibitivo previsto, de forma implícita ou explícita, na norma, estará o agente sujeito à sanção cominada, cujo conteúdo e intensidade sempre estarão sujeitos aos influxos sociais.

Verificada a severidade de determinada sanção e optando o legislador por atenuá-la, aqueles que praticaram atos sob a égide da lei antiga haverá de ser alcançados pela alteração legislativa. (GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2010. p. 186/187)

Feitas as considerações necessárias, passo à análise da matéria recorrida.

A

Constituição Federal, em seu art. 37, § 4º, estabelece que:

“§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”

Sobre a questão, dispõe o art. 16 da Lei nº 8.429/92 (Redação dada pela Lei 14230/2021):

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 11. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e quotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo.

(...)

§ 13. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente.”

Nos termos do art. 19 da Lei nº 7.347/85,
“aplica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que não contrarie suas disposições”
.

Assim, além da impenhorabilidade prevista na Lei de Improbidade, com a nova redação dada pela Lei nº 14.230/2021, da poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, temos

também a regra contida no CPC.

O art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil de 2015, estabelece a impenhorabilidade dos valores existentes em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos, nestes termos:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

No caso destes autos, verifica-se a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito ativo ao presente recurso, em especial por que, a agravante demonstrou que a quantia bloqueada se encontra em contas poupança, e representa valor inferior a quarenta salários mínimos, de modo que o suporte fático descrito nos dispositivos supracitados está presente.

A impenhorabilidade dos referidos valores foi reconhecida pelo pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar parcialmente a decisão e determinar a liberação do valor bloqueado na conta poupança do Banco do Brasil de nº 510.020752-X, agência 1272-6, e também do Banco Bradesco nº 0003624-2, agência 1887, de titularidade da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022